Tribunal: TJSP
Processo: 0039601-13.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Pedido de Indulto. Cabe preservar a competência original do Juízo da execução penal para deliberar acerca de pedido de indulto, eventualmente com recurso das partes ao Tribunal acerca da decisão que vier a ser proferida (Lei 7.210/1984, artigo 66, inciso II; artigo 197).